Tribunal: TJSP
Processo: 2140316-05.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Estabelecimento do serviço de energia elétrica – A mera alegação de eventual irregularidade na instalação do loteamento não traduz justa causa para a recusa do fornecimento do serviço - Não compete à concessionária a aferição da regularidade do imóvel, cuja atribuição está adstrita à Municipalidade – Serviço essencial à habitabilidade da moradia,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Estabelecimento do serviço de energia elétrica – A mera alegação de eventual irregularidade na instalação do loteamento não traduz justa causa para a recusa do fornecimento do serviço - Não compete à concessionária a aferição da regularidade do imóvel, cuja atribuição está adstrita à Municipalidade – Serviço essencial à habitabilidade da moradia, intrinsicamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana – Manutenção da medida de urgência concedida – Recurso a que se nega provimento.